Tribunal: TJES
Processo: 5011542-49.2024.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011542-49.2024.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: ELZA BOSI DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE PÚBLICA. CONSULTA COM ESPECIALISTA. FILA DE ESPERA DO SUS. DEMORA INJUSTIFICADA. PRAZO SUPERIOR A 100 DIAS. ENUNCIADO Nº 93 DA VI JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar que o Estado do Espírito Santo realize o agendamento de consulta médica com ortopedista especialista em ombro para a impetrante, portadora de bursite e lesões degenerativas, em razão da excessiva demora na fila de regulação do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão administrativa em designar data para atendimento médico configura falta de interesse de agir por ausência de negativa expressa; e (ii) estabelecer se a espera por consulta eletiva em prazo superior a 100 dias caracteriza mora administrativa ilegal passível de intervenção judicial no sistema de regulação de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão administrativa desarrazoada equivale a uma negativa tácita, o que evidencia o binômio necessidade-utilidade da via judicial e afasta a preliminar de falta de interesse de agir.

O direito à saúde qualifica-se como prerrogativa jurídica indisponível e consequência constitucional indissociável do direito à vida, conforme o art. 196 da Constituição Federal.

O caráter programático das normas de saúde não autoriza o Poder Público a manter o cidadão em aguardo indefinido, devendo a gestão do SUS harmonizar o acesso universal com o princípio da eficiência.

A espera superior a 100 (cem) dias para consultas e exames eletivos é considerada excessiva, nos termos do Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A permanência na fila de regulação por mais de sete meses, sem perspectiva de atendimento, extrapola os parâmetros de razoabilidade e configura ilegalidade por mora administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nos termos do voto da Relatora,CONHECER da remessa necessaria e CONFIRMAR a r. sentenca a quo em todos os seus termos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de remessa necessária da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Colatina, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Elza Bosi dos Santos, concedeu a segurança pleiteada, tornando definitiva a liminar inicialmente concedida (ID 17212017), para o fim de determinar que o Estado do Espírito Santo providencie o agendamento de consulta médica com ortopedista especialista em ombro para a impetrante.

A impetrante, com 53 anos à época do ajuizamento da ação mandamental (09/10/2024), exercia a profissão de costureira, e demonstrou ser portadora de "bursite do ombro (CID-10: M75.5)", apresentando quadro de ombralgia crônica e lesões degenerativas constatadas em Ressonância Magnética (ID 17212014 - Pág. 9/10).

Alegou que, apesar de inserida no sistema de regulação em 06/03/2024, permaneceu aguardando atendimento por tempo excessivo, ultrapassando os parâmetros de razoabilidade estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça.

A liminar foi deferida (ID 17212017), ordenando o agendamento de sua consulta médica no prazo de 20 dias.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação (ID 17212027), arguindo, em preliminar, a falta de interesse de agir por ausência de negativa administrativa e, no mérito, a necessidade de obediência à fila de espera do SUS em observância ao princípio da isonomia.

O Ministério Público manifestou-se favorável à concessão da segurança (ID 17212032), destacando a demora injustificada na prestação do serviço público.

Na sentença ID 17212145, o MM. Juiz de 1º Grau rejeitou a preliminar e concedeu a segurança, fundamentando que a inércia estatal por prazo superior a 100 dias configura violação ao direito líquido e certo à saúde.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a legalidade da intervenção judicial em fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) sob a ótica da razoável duração do processo administrativo e do direito fundamental à saúde.

Inicialmente, quanto à preliminar de falta de interesse de agir suscitada pelo Ente Estadual, entendo que esta não merece prosperar.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a omissão administrativa desarrazoada equivale a uma negativa tácita, autorizando o controle jurisdicional.

E, no caso vertente, a solicitação foi inserida no sistema em 06/03/2024 (ID 17212015 - Pág. 5) e, mesmo após reiterados ofícios da Defensoria Pública (IDs 17212015), o Estado limitava-se a informar que o pedido estava "autorizado" sem, contudo, designar data para o ato, o que evidencia o binômio necessidade-utilidade da via judicial.

No mérito, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, o direito à saúde qualifica-se como prerrogativa jurídica indisponível, representando consequência constitucional indissociável do direito à vida (Art. 196, CF).

Como se depreende, o caráter programático da norma de saúde não pode ser convertido em uma mera promessa pelo Poder Público, devendo-se harmonizar a diretriz de acesso universal e igualitário com o princípio da eficiência, não sendo admissível que o cidadão aguarde indefinidamente por atendimento médico essencial.

Nessa linha, a VI Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reeditou o Enunciado 93, estabelecendo que se considera excessiva a espera superior a 100 (cem) dias para consultas e exames eletivos.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, observa-se que, entre a inserção no sistema (06/03/2024) e a impetração do writ (09/10/2024), transcorreram mais de sete meses sem qualquer perspectiva de atendimento, o que sobeja, em muito, o prazo de tolerância para a fila de espera.

No caso, observa-se que o quadro clínico da impetrante é grave e urgente, conforme laudo médico (ID 17212014) que atesta dor crônica progressiva, lesão de manguito rotador e bursite subacromial, resultando em "importante prejuízo funcional" e impossibilidade de exercer o ofício de costureira.

Tais elementos, a meu ver, corroboram a necessidade da intervenção judicial para cessar o estado de ilegalidade decorrente da mora administrativa.

Ressalte-se que o Estado comprovou o cumprimento da obrigação no curso do processo, informando a realização da consulta em 10/12/2024 (ID 17212135).

Tal fato apenas confirma a procedência da pretensão e a viabilidade material do atendimento que, anteriormente, era negado pela inércia.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista que a impetração demonstrou, de forma inequívoca, o direito líquido e certo à prestação de saúde em tempo razoável.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, em sede de reexame necessário, CONHEÇO da remessa e CONFIRMO a r. sentença em todos os seus termos.

Sem honorários (Art. 25, Lei 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)